Tribunal: TJDFT
Processo: 0737196-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇA. FURTO. CÁRCERE PRIVADO. EX-ESPOSA. CONEXÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO ESPECIALIZADO NA PROTEÇÃO INFANTOJUVENIL.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado entre o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília e o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF, para definição da competência para processar inquérito policial que apura crimes de estupro, ameaça, furto de documentos e cárcere privado contra a ex-esposa do investigado, bem como estupro de vulnerável contra sua filha menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(I) verificar a existência de conexão probatória entre os crimes praticados contra a ex-esposa e a filha menor do investigado; (II) definir o juízo competente para processar e julgar os delitos, considerando a especialização e a proteção prioritária da vítima criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conexão probatória está prevista no art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal, quando a prova de uma infração influencia na prova de outra, busca assegurar uniformidade de decisões e eficiência probatória.
4. Os crimes foram praticados em contexto familiar comum, com interdependência entre os elementos probatórios, justificando a reunião dos feitos.
5. A Resolução no 1/2024 do TJDFT atribui competência à Vara especializada na proteção infantojuvenil quando há conexão entre delitos praticados contra criança e mulher adulta.
6. A separação dos feitos acarretaria atraso e risco de tumulto processual, prejudicando a celeridade e a eficiência da persecução penal.
7. A especialização do juízo suscitado garante melhor estrutura para apuração dos fatos, inclusive com recursos adequados para oitiva de menores e aplicação de medidas protetivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal.
Tese de julgamento:
1. A existência de conexão probatória entre crimes praticados contra mulher adulta e criança no mesmo contexto de violência doméstica atrai a competência do juízo especializado na proteção infantojuvenil, conforme Resolução no 1/2024 do TJDFT.

Dispositivos relevantes citados: CPP Art. 76, inciso III; Resolução no 1/2024 do TJDFT.